Tribunal: TJES
Processo: 5001176-77.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001176-77.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AGNOEL DOS ANJOS OLIVEIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001176-77.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
AGNOEL DOS ANJOS OLIVEIRA

RELATOR:

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. TITULARIDADE DO AUTOR COMPROVADA NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de termo de reclamação c/c indenização por danos morais ajuizada por AGNOEL DOS ANJOS OLIVEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, o autor alega que ser cliente da requerida e titular da linha móvel (27) 99876-7328 há 08 anos. Na data de 25/03/2021 notou que a rede de telefonia estava indisponível em seu aparelho, não conseguia realizar chamadas, nem utilizar o serviço de internet móvel. Passada aproximadamente uma hora, um número entrou em contato com ele, via WhatsApp, afirmando ser da empresa SUPERDIGITAL, da SANTANDER, por onde ele recebe os valores de sua mercearia. Nesse contato o suposto atendente requereu dados do autor, os quais ele não passou, como pode ser confirmado pelas capturas de dela anexadas. Apesar disso, o requerente acabou perdendo acesso à sua conta no WhatsApp e depois ele descobriu que a pessoa, se passando por ele, pediu dinheiro à amigos e familiares.

Ato contínuo, no mesmo dia ligou para a operadora, momento em que foi informado que alguém em uma agência de São Paulo solicitou a transferência de titularidade, no momento eles não poderiam fazer nada e orientou-o a procurar uma agência física. No dia seguinte, na loja da operadora, foi comunicado que ele somente conseguiria reaver seu número com uma ordem judicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para:

a) CONFIRMAR
a liminar ao seu tempo deferida.

b) CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sentença, desde já, publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Intimem-se as partes.

Irresignado com a sentença proferida no ID 3678458, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando preliminarmente a inaplicabilidade do CDC e impossibilidade da inversão do ônus da prova; a desproporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais, que o autor não comprovou ter sofrido algum dano a sua moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu a inaplicabilidade do CDC no caso em questão, pois ela não é a fornecedora do aplicativo WhatsApp. Contudo, equivoca-se a recorrente. A partir de uma simples leitura dos autos é possível concluir que o objeto da lide é a transferência indevida da titularidade da linha telefônica, responsabilidade da TELEFONICA BRASIL S.A., para terceiro, o que resultou em diversos transtornos para o autor, que utiliza a linha para o trabalho e para a vida pessoal.

Dessa forma, rejeito tal preliminar, uma vez que configurada a relação de consumo.

Adentro ao mérito.

Pois bem, o caso em comento trata de uma alteração de titularidade da linha telefônica sem autorização do consumidor. Nesse caso, o autor apresentou a comprovação de ser o titular da linha (id. 3678424) e trouxe os protocolos dos contatos com a operadora para resolução da situação. Todavia, a empresa deixou de trazer aos autos os fatos que comprovem a regularidade da transferência da titularidade.

Em verdade, a recorrida alega que possui ilegitimidade passiva, visto que a clonagem do aplicativo WhatsApp seria de responsabilidade do Facebook, Inc. (atual Meta Plataforms, Inc.). No entanto, o problema em questão trata da alteração da titularidade da linha, que conforme pode-se inferir dos documentos acostados aos autos, ocorreu antes do autor perder o acesso ao aplicativo.

Dessa forma, entendo que as provas juntadas aos autos são suficientes para comprovar a perda da titularidade da linha, diante até da manifestação de Id. 3678442, na qual a recorrente informa de que essa voltou ao autor.

Nesse mesmo sentido, vejamos jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA PARA TERCEIRO. TITULARIDADE DA AUTORA COMPROVADA NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Primeiramente ressalto que estamos diante de uma relação de consumo. Nesse viés, cabe mencionar que o fornecedor dos serviços, à luz do art. 14 da legislação consumerista, responde, objetivamente, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, ressalvados os casos em que demonstrar a exclusiva culpa do consumidor ou de terceiro, consoante disposto no § 3°, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2 – Trouxe a autora aos autos o documento de fls. 12 que serve de prova inicial de que a linha telefônica 9765-2732 era pela mesma utilizada. Ademais, informou o número de protocolo de atendimento em que alega que teria sido informada pela preposta da recorrida que a aludida linha teria sido transferida para terceiro, sendo ônus da empresa recorrida demonstrar o real conteúdo da gravação, o que não o fez. Ressalto que as telas apresentadas em contestação pela recorrida, são documentos unilateralmente confeccionados e não tem força probatória isolados.

3 –
Entendo que restou comprovada a titularidade da linha telefônica em nome da autora e que neste caso houve falha no serviço prestado pela recorrida, logo, restou configurado o dano moral. Isso porque, o incontestável erro da mesma ao transferir a linha telefônica de titularidade da autora para o nome de terceiro, sem a anuência daquele.

4 - Na quantificação do dano moral devem ser considerados os seguintes aspectos: a) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas substitui um bem jurídico por outro, que arbitrado razoavelmente, possibilita à vítima a obtenção de satisfação equivalente ao que perdeu, sem que isso represente enriquecimento sem causa; b) a situação econômica e posição social das partes; c)

a repercussão do dano e d) o caráter educativo da medida. Nesse contexto, com supedâneo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00.

5 - Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar parcialmente a sentença de piso e julgo procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento dos danos extrapatrimoniais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Sem custas e honorários de advogado.

É como voto.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do Recurso inominado interposto e, por igual votação DAR PROVIMENTO para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, com juros e correção a partir da presente fixação. Sem custas e honorários.

(TJ-ES - RI: 00037130920138080008, Relator: CARLOS MAGNO FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2015, COLEGIADO RECURSAL - 3º GAB - TURMA NORTE)

Em relação ao pedido de redução do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$5.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)